Tribunal: TJSP
Processo: 1007751-92.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Locação residencial. Sentença que julgou improcedentes os embargos.

Alegação de nulidade do título, nulidade do processo e de excesso de execução. Título exigível. Desnecessidade de duas testemunhas ou de qualquer outra formalidade, na medida em que o contrato de locação é título por força legal – art. 784, VIII, CPC. Nulidade do processo. Cálculo retificado

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Locação residencial. Sentença que julgou improcedentes os embargos.

Alegação de nulidade do título, nulidade do processo e de excesso de execução. Título exigível. Desnecessidade de duas testemunhas ou de qualquer outra formalidade, na medida em que o contrato de locação é título por força legal – art. 784, VIII, CPC. Nulidade do processo. Cálculo retificado pelo exequente. vício sanável. Apresentação de cálculo pormenorizado. Excesso de execução. Apelante que não apontou qualquer outro valor que entendia devido por meio de demonstrativo discriminado do cálculo, conforme Artigos 917, §§s 3o e 4o, inciso II, do CPC. Embargantes que também não apresentaram comprovante de pagamento dos aluguéis cobrados ou de termo de entrega de chaves assinado, de forma a lastrear sua alegação – art. 373, II, do CPC. Multa corretamente calculada. Sentença mantida. Recurso desprovido.